Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. SÚMULA N. 17/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. É entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica o Enunciado n. 17 da Súmula do STJ (“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”) e, por conseguinte, o princípio da consunção, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade para prática de outros delitos, hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.